Tribunal: TJDFT
Processo: 0731792-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731792-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELOI DE CAMPOS ABREU, JOSE DONIZETE FELICIANO, FORTUNATO MACEDO FILHO, SINAY DO EGITO MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva, declarou “liquidado o julgado, perfazendo o montante devido em relação às cédulas de crédito rural: (i) no 88.00249-7 - R$ 184.480,40 (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e e oitenta reais e quarenta centavos); (ii) no 89.00080-3 - R$ 66.420,70 (sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte reais e setenta centavos); (iii) no 89.00081-1 - R$ 44.280,47 (quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos); (iv) no 89.00083-8 - R$ 126.251,79 (cento e vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos); (v) no 87.40312-9 - R$ 38.040,35 (trinta e oito mil e quarenta reais e trinta e cinco centavos)” (ID 135468127, autos originais). Em suas razões, o agravante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos agravados, bem como a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito. No mérito, argumenta: 1) aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989; 2) excesso de execução; 3) a vedação ao enriquecimento ilícito; 4) incidência de juros de mora a partir da data de citação da ação de liquidação de sentença; 5) atualização monetária do débito pelos índices de poupança (ID 39574644). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 39574645/39574646). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 39724035). Contrarrazões apresentadas (ID 40268943). É o relatório. DECIDO. Trata-se, na origem, de pedido de liquidação individual de sentença coletiva em que os autores/agravados pretendem receber as quantias a que o Banco do Brasil foi condenado a pagar na sentença coletiva proferida no processo 0008465-28.1994.4.01.3400, da Terceira Vara Federal do Distrito Federal, referente às diferenças pagas a maior no mês de março de 1990 nas cédulas de crédito rural. Em nova análise dos autos, é o caso de rever o posicionamento. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porque as matérias arguidas pelo agravante configuram verdadeira inovação recursal, já que não foram previamente decididas na origem. A decisão agravada dispôs: “1.Trata-se de liquidação por arbitramento de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), que tramitou na 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal, por meio da qual José Donizete Feliciano e outros pretendem receber, em face do BANCO DO BRASIL S/A, as diferenças pagas a maior no mês de março de 1990, referentes a cédulas de crédito rural. 2. A decisão de Id 130207679 determinou ao réu que acostasse aos autos documentos hábeis para a liquidação da indigitada sentença coletiva. Contudo, o requerido quedou-se silente (Id 133440565). 3. Em seguida, os autores apresentaram a memória de cálculos (Id 134344088). Determinei a intimação do réu para se manifestar sobre a petição ofertada, sob pena de homologação da planilha confeccionada pelos demandantes (Id 134405660). O requerido, mais uma vez, manteve-se inerte (Id 135400801). 4. Nesse contexto, denota-se que a parte requerida foi intimada em duas oportunidades para se manifestar acerca do pedido dos requerentes, tendo sido, inclusive, expressamente advertida de que, no caso de ausência de manifestação, tal fato seria levado em consideração para homologação dos cálculos oferecidos pela parte autora. 5. Assim, tendo em vista a inércia da parte requerida, homologo a planilha que acompanha a petição de Id 134405660, apresentada pela parte autora. 6. Ante o exposto, declaro liquidado o julgado, perfazendo o montante devido em relação às cédulas de crédito rural: (i) no 88.00249-7 - R$ 184.480,40 (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e e oitenta reais e quarenta centavos); (ii) no 89.00080-3 - R$ 66.420,70 (sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte reais e setenta centavos); (iii) no 89.00081-1 - R$ 44.280,47 (quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos); (iv) no 89.00083-8 - R$ 126.251,79 (cento e vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos); (v) no 87.40312-9 - R$ 38.040,35 (trinta e oito mil e quarenta reais e trinta e cinco centavos). 7. Tais valores devem ser acrescidos de correção monetária e juros legais a contar da data da apresentação da planilha homologada. 8. Preclusa esta decisão, intime-se a parte autora para dar início à fase de cumprimento de sentença, no prazo de cinco dias. 9. Advirto de que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC. Não havendo manifestação, arquivem-se os autos.” Como relatado, o agravante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos agravados, bem como a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito. No mérito, argumenta: 1) aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989; 2) excesso de execução; 3) a vedação ao enriquecimento ilícito; 4) incidência de juros de mora a partir da data de citação da ação de liquidação de sentença; 5) atualização monetária do débito pelos índices de poupança (ID 39574644). Do cotejo entre a decisão agravada e o agravo de instrumento interposto pelo banco, conclui-se pela ausência de qualquer manifestação do juízo a respeito. A incursão sobre esses pontos, neste momento processual, caracterizaria flagrante supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite. Ilustrativamente, registre-se o julgado abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIALMENTE CONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). CUIDADOS PALIATIVOS. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ROL ANS. LICITUDE. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...). 6. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1613257, 07117753320228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022.)” – grifou-se. Ressalte-se que a despeito de ter sido intimado duas vezes para se manifestar quanto ao pedido inicial, o banco agravante permaneceu inerte. Nas palavras do juízo: “a decisão de Id 130207679 determinou ao réu que acostasse aos autos documentos hábeis para a liquidação da indigitada sentença coletiva. Contudo, o requerido quedou-se silente (Id 133440565). Em seguida, os autores apresentaram a memória de cálculos (Id 134344088). Determinei a intimação do réu para se manifestar sobre a petição ofertada, sob pena de homologação da planilha confeccionada pelos demandantes (Id 134405660). O requerido, mais uma vez, manteve-se inerte (Id 135400801).” O direito não socorre aos que dormem. O silêncio do agravante em duas oportunidades distintas denota a sua pouca preocupação com o desfecho da causa. Não cabe agora alegar prejuízo. Encerrou-se a fase de liquidação da sentença. O respectivo cumprimento ainda terá o seu início. Nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil - CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É inadmissível o recurso que invoca matéria não discutida nem decidida na instância de origem. NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator